Tribunal: TJES
Processo: 0000542-36.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000542-36.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO LEOPOLDINO TEODORIO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - JUÍZO DE CLEMÊNCIA - NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser anulada a sentença e submetido o acusado a novo julgamento quando o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos.

2. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000542-36.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PABLO LEOPOLDINO TEODORIO
Advogado do(a) APELADO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
parquet
de primeiro grau, irresignado com o resultado do feito, apresentou apelação na qual postula, em síntese, que a decisão dos jurados, ao absolver o acusado do delito de homicídio qualificado, infringiu o disposto no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, regramento legal que, consoante adverte o doutrinador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
, trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

Pois bem.

Feitas essas prévias considerações, e já em observância à Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses no que tange à participação do réu no delito que lhe foi imputado: a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação do acusado, e a segunda, manifestada pela defesa, que requereu a absolvição do recorrido sob o fundamento da negativa de autoria, tendo o Conselho de Sentença acolhido a tese da defesa, de negativa de autoria do delito.

Após analisar o conjunto probatório, observo que a materialidade e a autoria do delito de homicídio qualificado restaram comprovadas, conforme atestam o laudo de exame cadavérico e os depoimentos prestados nos autos.

Nesse ponto, ressalto que as testemunhas afirmaram na fase inquisitiva e em plenário que o crime foi cometido em razão de dívida de droga, sendo caracterizado motivo torpe, e momentos antes, o denunciado discutiu e agrediu a vítima em um bar, dizendo que iria matá-la.

A testemunha JOSIEL FERREIRA DO NASCIMENTO, afirmou que no dia dos fatos estava com sua esposa Natielly e a vítima na lanchonete do Zorro (Rua da Lama), momento em que o apelante chegou ao local dizendo que iria matar a vítima e que, após conversarem com o acusado este lhes disse que iria apenas dar urna surra na ofendida, tendo tomado conhecimento de que no mesmo dia o réu agrediu a ofendida, em razão de uma dívida de drogas de R$ 100,00 (cem reais).

Já a testemunha WILLIAN SILVA RIBEIRO destacou que presenciou acusado desferindo um golpe de capacete na vítima, que veio a cair no chão da via, mas conseguiu se levantar e correr para a avenida para fugir, sendo perseguida pelo réu que tentava agredi-la, ressaltando que após alguns minutos o apelante retornou dizendo que achava que tinha matado a ofendida.

Relatou, ainda, que em seguida foi até o local e viu a vítima caída em meio a muito sangue.

O policial militar RAFAEL COIMBRA, ao ser ouvido em juízo, afirmou que foi acionado para comparecer em uma residência próxima ao local do fato e que, chegando ao local, se deparou com a vítima caída, desacordada e coberta de sangue.

Informou, também, que durante o atendimento hospitalar, restou verificado que os ferimentos ocasionados na vítima foram provocados por pancadas com um pedaço de madeira.

Destaco, por fim, que a testemunha, bombeira militar, NEDINA MARTINS DE ASSIS, relatou que na data dos fatos, após realizar o encaminhamento da vítima ao hospital, ela foi submetida ao atendimento médico, ocasião em que foi constatado que as lesões que deram causa a morte da vítima eram decorrentes de um possível espancamento com um pedaço de madeira.

Ora, se o Conselho de Sentença reconheceu que a causa da morte da vítima foram os golpes que levou na cabeça e se as provas orais indicam que quem feriu a ofendida foi o apelante, a decisão recorrida se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que o veredicto proferido pelos jurados não possui um lastro probatório mínimo necessário, sendo violado o disposto no artigo 593, inc. III, "d", do Código de Processo Penal.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença e determinar que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.